Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-85.2025.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000141-85.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACI MARIA DOS SANTOS - CPF: 415.804.431-68 (APELANTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA. OFENSAS EM CONTEXTO PRIVADO E RESTRITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação de
J.M.S.
contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais contra seu
ex-patrono
, condenou o réu a restituir R$ 6.500,00 (valor de motocicleta dada em pagamento), mas rejeitou o pedido de dano moral. A autora alega apropriação indevida, descumprimento contratual e proferimento de injúrias e ameaças, requerendo R$ 10.000,00 a título moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as condutas imputadas ao réu (falha contratual e ofensas verbais em ambiente privado) ultrapassam o mero inadimplemento/aborrecimento e configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Dano moral demanda dor, vexame ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no estado psicológico do ofendido; meros aborrecimentos não ensejam reparação (STJ, REsp 215.666/RJ).

Ofensas proferidas em discussão pontual e em ambiente fechado, sem exposição pública ou repercussão social, caracterizam mero dissabor, não dano moral
.

A recomposição material (restituição do valor do bem dado em honorários) é suficiente para reparar o prejuízo patrimonial decorrente da falha contratual, ausente prova de abalo imaterial autônomo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Ofensas verbais em contexto privado, sem repercussão pública, configuram mero aborrecimento e não geram indenização moral.
2
. Mantida a improcedência do dano moral quando a falha contratual é adequadamente reparada no âmbito
material.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CPC,
arts
. 344; 355, II; 373, I e II; 487, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
,
REsp 215
.
666
/
RJ, Relator.: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 21/06/2001, DJ 29/10/2001 p. 208 RSTJ vol. 150
p.
382
; STJ,
AgRg
no
AREsp
701.905/MG, 4a Turma,
DJe
16.12.2015; STJ,
EAREsp
1.847.842/PR, Corte Especial,
DJe
21.09.2023; TJ-MS, Apelação 0803840-19.2021.8.12.0008, 3a Câmara Cível, j. 15.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JACI MARIA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Daniel de Sousa Campos, da 2a Vara de Alto Araguaia, que julgou

parcialmente procedentes
os pedidos iniciais
formulados na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor de Evandro
Pampolini
de Oliveira
, para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de danos materiais,
mas rejeitou o pedido de danos morais.

Irresignada, a autora interpôs o presente
apelo
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustentando que a conduta do réu extrapolou os limites do inadimplemento contratual, configurando violação à ética profissional, abuso de confiança e lesão à dignidade da apelante.

Argumenta que houve apropriação indevida dos valores pagos, descumprimento dos deveres contratuais e proferimento de injúrias e ameaças, conduta apta a caracterizar dano moral indenizável.

Requer
, diante disso,
a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme se extrai da certidão de ID
311491379
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata
-se de recurso de apelação interposto por
JACI MARIA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito Daniel de Sousa Campos, da 2a Vara de Alto Araguaia, que julgou

parcialmente procedentesos pedidos iniciais formulados na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor de Evandro
Pampolini
de Oliveira, para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, mas rejeitou o pedido de danos morais.

Emerge dos autos que a autora celebrou contrato de honorários advocatícios com o réu para propositura de ação de usucapião, mediante dação de motocicleta
Honda NXR 150 Bros
, placa NPG1454/MT, avaliada em R$ 6.500,00. Embora a ação tenha sido ajuizada, o requerido deixou de prestar informações adequadas à contratante, não cumpriu os prazos processuais e, quando procurado para esclarecimentos, teria proferido insultos e ameaças contra a autora, causando-lhe profundo abalo emocional.

Regularmente citado, o réu deixou transcorrer
in albis
o prazo para contestação, sendo reconhecida sua revelia. A audiência de conciliação restou prejudicada em razão da ausência do requerido.

Abaixo, transcreve-se excerto da r. sentença, em especial os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia:

“
SENTENÇA

JACI MARIA DOS SANTOS propôs ação de indenização por danos morais e materiais contra EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA, partes qualificadas.

Emerge da inicial que a parte autora celebrou contrato de honorários com o requerido para propositura de ação de usucapião, mediante dação de uma motocicleta como pagamento. Embora a ação tenha sido ajuizada, o requerido deixou de prestar informações à requerente e não cumpriu os prazos processuais, resultando na intimação pessoal da parte requerente. Em busca de esclarecimentos, a requerente foi insultada e ameaçada pelo requerido, gerando-a um profundo abalo emocional. Diante da falta de prestação adequada do serviço e do tratamento vexatório sofrido, a requerente buscou a
Defensoria Pública para prosseguir na defesa de seus direitos e pleitear a reparação pelos danos
experimentados
.

Requereu a condenação do réu ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 6.500,00, correspondente ao valor da motocicleta entregue pelo pagamento dos honorários, bem como danos morais em R$ 10.000,00.

Recebida a exordial, deferiu-se o pedido de justiça gratuita, bem como determinou que o requerido fosse citado.

Devidamente citado,
conforme

comprova
a
devolução
de
mandado
e o print de
citação
e
intimação
(Ids. 183600180 e 183600183).
Todavia
,
não

apresentou

contestação
,
deixando

transcorrer
in
albis
o
prazo
legal,
conforme

certificado

nos
autos (Id. 195081102).

A audiência de conciliação restou prejudicada, dada a ausência do réu, conforme termos registrados no CEJUSC (Ids. 186961009 e 189747747).

Diante da revelia do requerido e da ausência de impugnação dos fatos narrados, a Defensoria Pública, atuando como representante da parte autora, requereu o julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, II, do CPC, e a aplicação dos efeitos da revelia (art. 344 do CPC) (Id. 195228923).

É o relatório.

Decido

O feito encontra-se regularmente instruído, sendo possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, do CPC.

Reconheço
a
revelia do réu, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, uma vez que, devidamente citado, não apresentou contestação no prazo legal, conforme certificado nos autos. Assim, presumem-se verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente.

Inexistindo preliminares e questões processuais pendentes, estando presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo à análise do pedido de indenização por danos materiais e morais.

A controvérsia deduzida na presente ação se resume a apurar se houve ato ilícito praticado pelo réu, consistente na falha de prestação de serviços advocatícios, bem como se assiste à autora o direito à indenização por danos morais e materiais na forma postulada.

Nesse sentido, para que alguém seja responsabilizado civilmente pela prática de atos ilícitos ou lícitos, que causem prejuízos a outrem, urge a presença de 03 (três) pressupostos.

Primeiro, necessário que haja uma conduta comissiva ou omissiva, a qual se apresenta como um ato lícito ou ilícito. Em segundo, que ocorra um dano à vítima, seja ele moral ou patrimonial, provocado pela conduta do agente. Em terceiro, que entre a ação e o resultado danoso deve estar presente um liame, sendo esse o fato gerador da responsabilidade, ou seja, o dano experimentado pela vítima deve ser consequência da atitude do ofensor. Essa ligação entre ação e dano é o nexo causal.

O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando
dano
a outrem e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo.

Segundo o artigo 373, I e II, do CPC/2015, é incumbência da parte autora fazer prova constitutiva de seu direito, ao passo que é atribuição da parte ré fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em tela, a dinâmica fática da falha na prestação de serviços advocatícios é incontroversa, diante dos efeitos da revelia aplicados. Nessa toada, presume-se a existência de ato ilícito e culpa do réu pelo descumprimento do contrato tido entre as partes.

No que se refere à comprovação do dano material, a requerente juntou contrato de honorários assinado por ambas as partes, no qual consta expressamente que o pagamento foi feito com a entrega da motocicleta Honda NXR 150 Bros, placa NPG1454/MT, avaliada em R$ 6.500,00.

Como o réu foi revel e não apresentou qualquer justificativa ou impugnação, presume-se que recebeu o valor equivalente ao bem ou dele se beneficiou por meio da transferência autorizada. Não há nos autos qualquer prova de devolução do valor ou da moto.

Assim, resta caracterizado o dano material passível de reparação, o ato ilícito (falha na prestação dos serviços) e nexo de causalidade entre o dano material experimentado e o ato praticado.

No tocante ao pedido de dano moral, insta salutar que este provém da lesão a bens pessoais não econômicos, como a liberdade, a família, a honra, o nome, o estado emocional, a integridade física, a imagem, a posição social, ou quaisquer outras situações individuais e pessoais da vida, que causem dor, tristeza, abalo, constrangimento, desgosto, perturbações nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e afetos.

Contudo, não basta a simples afirmação da vítima ter sido atingida moralmente, seja no plano objetivo ou subjetivo; impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido um dos fenômenos lesivos supramencionados.

Desta forma, para a caracterização do dano moral, necessário se faz a demonstração de uma situação que ordinariamente faz presumir a existência da ofensa, demonstrando ainda o nexo causal entre o dano e a conduta do agente.

Significa dizer que o dano em si, porque imaterial, não depende de prova ou aferição do seuquantum, mas o fato e os reflexos que irradia, ou seja, a sua potencialidade ofensiva, dependem de comprovação ou pelo menos que estes reflexos decorram da natureza das coisas e levem à presunção segura de que a vítima, face às circunstâncias, foi atingida em seu patrimônio subjetivo, seja com relação ao seu
vultus
, seja, ainda, com relação aos seus sentimentos. Assim, o dano moral decorre da violação a direito próprio da personalidade e não de mera contrariedade do cotidiano.

In
casu
, do evento narrado pela parte autora, não vislumbro a ocorrência de qualquer dano moral ao direito próprio da sua personalidade. Isto porque não constato que do ato praticado pelo réu pudesse ensejar na deturpação da imagem da demandante. Da degravação dos áudios juntados aos autos, vislumbra-se discussão acalorada entre as partes. Em que pese se reconhecer a reprovabilidade da conduta daquele que causa constrangimentos a outrem, mediante xingamentos e exaltação, se ocorreram durante o calor de umadiscussão, após uma tensão criada entre as partes em virtude de desentendimento na relação cliente e advogado. A situação fática não é suficiente para justificar o reconhecimento do dano moral, mormente porque a discussão ocorreu em ambiente fechado, não sendo a autora exposta em situação vexatória publicamente, e a conduta do réu nada mais gerou do que simples transtornos. Sobre o tema:

[...]

Por fim, a determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil já foi objeto de deferimento nos autos da ação de usucapião no1001009-39.2020.8.11.0020, ID 129508147, não havendo necessidade de nova deliberação nesse sentido.

POSTO ISSO, com base na motivação supra e art. 487, I, do CPC/2015,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para o fim de condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora a partir do desembolso do valor (data do efetivo prejuízo).Correção monetária será estabelecida pelo IPCA. Os juros moratórios atualmente correspondem à taxa SELIC,
deduzida a correção monetária no mesmo período (art. 389, parágrafo único do CC).

Face a sucumbência recíproca, condeno autor e réu, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 85 e seguintes do CPC. Todavia, suspendo a cobrança da condenação em relação à parte agraciada com a justiça gratuita, em conformidade com o art. 98, § 3o, CPC.
”

Irresignada, a autora interpôs o presente apelo, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustentando que a conduta do réu extrapolou os limites do inadimplemento contratual, configurando violação à ética profissional, abuso de confiança e lesão à dignidade da apelante.

Argumenta que houve apropriação indevida dos valores pagos, descumprimento dos deveres contratuais e proferimento de injúrias e ameaças, conduta apta a caracterizar dano moral indenizável.

Pois bem.

No caso em apreço, cinge-se a

controvérsia recursal à análise da ocorrência de danos morais decorrentes da conduta do apelado na relação contratual de prestação de serviços advocatícios.

A
configuração do dano moral prescinde da demonstração de prejuízo
concreto
, bastando a violação a direito da personalidade, conforme consolidado entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, p
ara a configuração do dano moral, o magistrado deve se pautar pela lógica do razoável, reputando dano somente àdor, ovexame, o sofrimento ou àhumilhaçãoque,
fugindo à normalidade
, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo

(REsp 215.666/RJ)
.

Desse modo, conclui-se que o m
ero aborrecimento
ou
dissabo
r (
mágoa,
inconvenientes do cotidiano,
irritaçãoou sensibilidade exacerbada
)
estão fora da órbita dodano moral
,
não
sendo
hábil a ensejar compensação
pecuniária
.

A fim de ratificar este entendimento, destaca-se:

“
1. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao
recorrente
.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 701905 MG 2015/0089214-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/12/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2015)

“
1.
O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação e sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de integrar a normalidade do dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico da pessoa.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50014379020248130687, Relator.:
Des.
(a) Adilon
Cláver
de Resende (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/01/2025, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2025)

No caso em apreço, embora seja reprovável a conduta do réu, cuja falha na prestação dos serviços advocatícios frustrou a legítima expectativa da contratante quanto à adequada condução de sua demanda,

constata-se que a restituição
de quantia equivalente ao valor do
bem entregue como forma de pagamento
se
mostra suficiente para reparar o prejuízo decorrente do inadimplemento contratual
e da apropriação indevida do bem deduzida pela autora.

Do mesmo modo, embora
censurável o comportamento agressivo noticiado, não se extrai dos autos demonstração suficiente de que a autora tenha experimentado sofrimento de ordem moral apto a ensejar
a almejada
reparação.

O episódio descrito
(
discussão verbal com conteúdo ofensivo em contexto de desentendimento profissional
)
ocorreu em ambiente
fechado e restrito, não sendo evidenciada exposição pública, degradação de imagem ou repercussão social da situação vivenciada.
Nesse contexto, é seguro concluir que não há falar em dano moral indenizável.

A propósito
:

“
Na espécie, todo o contexto demonstra as ofensas alegadas pelo autor foram veiculadas por meio de aplicativos de mensagens (Messenger e Whatsapp);
situação que não atingiu a sua imagem e honra perante amigos e terceiros, eis que as conversas por aplicativo ficaram restritas aos interlocutores, o que permite a conclusão acerca da inexistência de dano
moral
.
4. Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.
”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0803840-19.2021 .8.12.0008 Corumbá, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 15/12/2022, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2022)

Ainda que se reconheça o legítimo inconformismo da apelante diante da conduta de seu
ex-patrono
, não há nos autos comprovação de lesão concreta à sua honra, dignidade ou integridade emocional, além das frustrações inerentes ao inadimplemento contratual já reparadas na via material.

Conforme sedimentado
pela jurisprudência pátria
, a indenização por dano moral não se presta a compensar contratempos ou aborrecimentos cotidianos, tampouco deve ser banalizada a ponto de englobar todo e qualquer incômodo decorrente de relações jurídicas fracassadas.

Oportunamente, destaca-se:

“[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Para que o dano moral se caracterize, é necessário que a conduta do fornecedor cause ao consumidor uma lesão significativa a seus direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a integridade psíquica, gerando dor, sofrimento, vexame ou humilhação
que ultrapassem os meros dissabores e contratempos inerentes à vida em sociedade e às relações contratuais
. 6.
A responsabilidade civil não pode ser acionada para compensar meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos
.
Sem a prova do dano, elemento essencial da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar
IV.
DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso inominado desprovido
.
”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10143747820248110002, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 24/07/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/07/2025)

“
Responsabilidade civil. Dano moral. Sentença de improcedência.
Irresignação.
Autora que foi alvo de xingamentos em seu bar.
Conduta do réu que, embora evidentemente reprovável, não é suficiente para causar os danos morais propalados.
Reflexos do episódio na saúde da autora que não foram demonstrados.
Mero dissabor a que estão sujeitos todos os que convivem em
sociedade
.
Sentença mantida, ratificados seus fundamentos (art. 252 do RITJSP). Elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11 do CPC
).
Recurso desprovido
.
”
(TJ-SP - AC: 10010069720188260453 SP 1001006-97.2018.8 .26.0453, Relator.: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 28/06/2019, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2019)

“
Para caracterização do dano moral é necessária a comprovação de situação
extraordinária
que ultrapasse o prejuízo material e viole,
efetivamente
, os direitos da personalidade do consumidor. Recurso provid
o
.”
(TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70494482520238220001, Relator.: Juiz
Ilisir
Bueno Rodrigues, Data de Julgamento: 07/10/2024)

Assim, ausente prova suficiente da gravidade da ofensa e de sua repercussão no patrimônio imaterial da parte recorrente, deve ser mantida a improcedência do pedido de compensação por dano moral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Jaci Maria dos Santos, mantendo inalterada a r. sentença por estes e seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis “
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
” (
EAREsp
1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025